Tribunal: TJPA
Processo: 0009847-61.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009847-61.2017.8.14.0035

APELANTE: ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0009847-61.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Óbidos

APELANTE:
ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra De Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP)
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a exasperação da pena base acima do patamar mínimo –
2)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROVIMENTO – ausência de confissão judicial do apelante, não tendo sido realizado seu interrogatório uma vez que teve a revelia decretada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não sendo suas declarações na fase investigativa utilizadas nos fundamentos da sentença condenatória, pelo que incabível a incidência da atenuante pleiteada –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos que desclassificou a conduta imputada na denúncia, condenando o apelante pelo delito de lesão corporal de natureza grave, prevista no art. 129, §1º, I, do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução da pena base ao mínimo legal e o reconhecimento de atenuante da confissão.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“No dia 12/11/2017, por volta das 15h30min, na rua XV de Novembro, o denunciado ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA, alcunha "Nhenhete", desferiu vários golpes de arma branca, do tipo peixeira, medindo 20 cm de lâmina, contra seu própr irmão, a vítima Ronildo Vieira da Rocha, alcunha "Nhonl Segundo apurou-se, o denunciado, armado com uma faca, foi à residência da vítima e o acusou de ter subtraído um brinco, ocasião em que o acusado travou luta corporal com o ofendido e desferiu um golpe de faca nas costas dele.

Ato continuo, a vítima fugiu para o quintal da casa, sendo perseguida pelo acusado, qual desferiu mais dois golpes de arma branca nas costelas do ofendido.

Em seguida, a vítima procurou refúgio no interior do bar do Lucas, tendo caído ao chão, momento em que o imputado se preparou para dar mais um golpe de faca, sendo impedido pela testemunha Luiz Rodrigues da silva, que impediu, ao jogar contra ele uma cadeira.

Acusado tombou ao chão, rapidamente se levantou, indo em direção ao ofendido, sendo mais uma vez impedido pela referida testemunha, a qual se valeu de uma cadeira de ferro de balanço.

Após, o SGT PM Risonaldo Leão da Rocha, que estava de folga, foi acionado e interviu, impedindo que o acusado consumasse o crime.

Nesse momento, o denunciado encarou e provocou a referida testemunha, largando, em seguida, a faca e fugindo do local.

Por conseguinte, agentes da Polícia Militar lograram ito em capturar o acusado, o qual estava em um terreno baldio, sangrando com um corte na cabeça e em estado de embriaguez alcoólica ou substancia entorpecente similar.

A faca usada no crime foi apresentada por populares. No auto de exame e lesões corporais na vítima consta que houve ofensa a sua integridade fisica, por meio de arma branca, provocando choque hipovolêmico, produzido por meio cruel.

Perante a autoridade policial, denunciado declarou que iniciou uma discussão com seu irmão pelo fato dele ter quebrado sua televisão. No mais, disse que o ofendido o agrediu na cabeça com um golpe de cabo de remo quebrado, tendo então se armado com uma faca e o esfaqueado nas costas, fugindo, em seguida, do local.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Óbidos desclassificou a conduta imputada na denúncia, condenando
ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA
pelo delito de lesão corporal de natureza grave, prevista no art. 129, §1º, I, do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutória, pugnando inicialmente pela redução de sua pena base ao mínimo legal, o que não merece provimento.

In casu, constata-se que a pena base cominada pelo juízo de piso entre os patamares mínimo e médio, fixada em 02 (dois) anos de reclusão, revela-se
adequada e proporcional à hipótese
, ante a valoração desfavorável realizada na sentença hostilizada da
culpabilidade do agente
, que agiu com violência exacerbada, desferindo diversos golpes na vítima, embora a maioria a tenha atingido superficialmente, bem como das
circunstâncias do delito
, uma vez que a vítima era irmão do réu.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Em sequência, pleiteou o apelante o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que inexiste confissão judicial do apelante, não tendo sido realizado seu interrogatório, pois teve a revelia decretada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não sendo suas declarações na fase investigativa utilizadas nos fundamentos da sentença condenatória, pelo que incabível a incidência da atenuante pleiteada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/07/2024